Tribunal: TJMT
Processo: 1004904-35.2017.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004904-35.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA CAMARGO ALVES DE MATOS - CPF: 047.718.731-51 (APELANTE), GLEICYELE SANTANA ROCHA - CPF: 049.965.251-77 (ADVOGADO), AMEL COMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 05.073.337/0001-42 (APELANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), AMEL COMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 05.073.337/0001-42 (APELADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), LUCIANA CAMARGO ALVES DE MATOS - CPF: 047.718.731-51 (APELADO), GLEICYELE SANTANA ROCHA - CPF: 049.965.251-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VEICULAÇÃO DE IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A veiculação da imagem da autora, sem sua prévia autorização, importa em violação ao direito à imagem e, consequentemente, no dever de indenizar, pois infere em violação ao direito à personalidade.

O dever de indenizar decorre, além da utilização indevida do uso da imagem, também do dano moral, devido pelos transtornos e constrangimentos sofridos.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AMEL COMUNICAÇÕES LTDA, visando reformar a sentença, de id. 44046970, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1004904-35.2017.8.11.0045, movida por LUCIANA CAMARGO ALVES DE MATOS,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para, condenar a empresa recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), à título de danos morais, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de id. 44046972, a recorrente esclarece que a matéria jornalística publicada, notadamente é de interesse público, e que narrou somente o que lhe fora informado pela Polícia Militar que ali estava presente, não tendo sido emitido qualquer juízo de valor quanto aos fatos.

Enfatiza que, atuou no exercício regular de direito que a Constituição lhe assegura, uma vez que a reportagem configura notório interesse público.

Informa que, em se tratando de direitos da personalidade - nome, imagem, honra, intimidade, entre outros, a doutrina pátria assenta que os veículos de comunicação nem mesmo precisam colher a autorização da pessoa quando tratam de matéria de interesse público, policial, científico, educativo ou cultural, ou ao retratar o nome ou a imagem de alguém em local público.

Ao final, pede o provimento do recurso e a improcedência da ação; sucessivamente almeja a minoração do
quantum
indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no id. 44046981, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, tenho que o recurso da recorrente não prospera.

Consta dos autos, principalmente o conteúdo do documento encartado no id. 10973518 – pág. 1, que na data de 29.11.2017, encontrava-se disponível, na página que a empresa apelante mantém no Facebook, a publicação da notícia denominada “
Polícia encontra mãe de menina de uma semana de vida abandonada; pai ainda é desconhecido – 24 Horas News
”, contendo a imagem da apelada juntamente com a criança. Esta circunstância, inclusive, despontou como fato incontroverso no processo (art. 341 do Código de Processo Civil).

Ao dissecar, de modo meticuloso, o teor da imagem disponibilizada e o conjunto de circunstâncias que permearam a notícia publicada pela empresa requerida, em sua página do Facebook, depreende-se que a autora, efetivamente, foi associada/vinculada ao fato criminoso noticiado (abandono de incapaz), assumindo verdadeira condição de mãe que abandonou a criança
quando, na verdade, não teve qualquer participação ativa no fato criminoso
.

Não obstante as imagens veiculadas da autora não serem, de nenhuma forma, pejorativas ou desabonadoras, é certo, entretanto, que a veiculação de sua imagem,
sem sua prévia/posterior autorização
, importa em violação ao direito à imagem e, consequentemente, o dever de indenizar.

O eminente doutrinador Sérgio Cavalieri Filho,
in
Programa de Responsabilidade Civil, 2. ed., São Paulo: Malheiros, 1998, p. 91, ao tratar do tema, bem elucida:

O uso indevido da imagem
alheia ensejará dano patrimonial sempre que for ela explorada comercialmente sem a autorização ou participação de seu titular no ganho através dela obtido, ou, ainda, quando a sua indevida exploração acarretar-lhe algum prejuízo econômico, como, por exemplo, a perda de um contrato de publicidade. Dará lugar ao dano moral se a imagem for utilizada de forma humilhante, vexatória, desrespeitosa, acarretando dor, vergonha e sofrimento de seu titular,
como por exemplo, exibir na TV a imagem de uma mulher despida sem a sua autorização
. E pode, finalmente, acarretar dano patrimonial e moral se, ao mesmo tempo, a exploração da imagem der lugar à perda econômica e à ofensa moral.

Na mesma senda, o direito à imagem, vem consagrado no inciso V, do art. 5º, da Constituição Federal e, nesse esteio, pode-se afirmar tratar-se de um direito insurgir-se contra a divulgação da imagem,
quando não autorizada
.

O direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou a qualquer outro direito da personalidade, estão inseridos no direito à dignidade, base essencial de cada preceito constitucional referente aos direitos fundamentais.

O dano moral está inserido em toda prática que atinja os direitos fundamentais da personalidade, trazida no sentimento de sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e afetiva de seu patrimônio moral e, dependendo da situação prescinde a sua demonstração em juízo (
in re ipsa
).

Dessa forma, não resta dúvida que presente ao feito o uso indevido da imagem da autora, já que a empresa não conseguiu comprovar a sua autorização, seja prévia ou posterior.

De igual maneira, esta Corte já apreciou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - USO INDEVIDO DA IMAGEM – MATÉRIA PÚBLICITÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REDUÇÃO DO QUANTUM - VALOR READEQUADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A veiculação de imagem, sem a autorização do titular direito, gera o dever de indenizar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2- Na hipótese, a imagem da Apelada foi divulgada em matéria publicitária na TV local, sem sua autorização, fato que configura o dano moral, nos termos do Verbete Sumular nº 403 do STJ.
3- A fixação da indenização por danos morais pauta-se nas condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, no caráter reparatório e pedagógico da condenação, na extensão do dano sofrido, sempre observado o princípio da razoabilidade. No caso concreto, a verba indenizatória deve ser reduzida para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por melhor atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.
(N.U 0003404-24.2010.8.11.0003, Ap 140252/2014, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 03/12/2015)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIREITO À IMAGEM - UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DE PATROCINADOR - ACUSAÇÃO FEITA PELO APRESENTADOR DO PRAGRAMA - DANO MORAL – PROVA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. É incontroverso nos autos que inexistia entre Apelante e Apelado contrato de parceria, referente ao evento “X-Treme”, que pudesse dar ensejo à VEICULAÇÃO da IMAGEM da Apelante.
2. Destaca-se que o uso indevido de IMAGEM, inclusive as de cunho meramente publicitárias, são fatores passíveis de indenização quando a pessoa retratada não tenha exteriorizado, ao mínimo, o interesse de divulgação, ainda que para cunho promocional
. Assim, a VEICULAÇÃO da IMAGEM da Apelante sem autorização, por si só, já gera o dever de indenizar. 3. Como se não bastasse à falta de autorização para VEICULAÇÃO da IMAGEM da Recorrente vinculado ao evento “X-Treme”, verifica-se que o “X” sobreposto à logomarca da Recorrente em nada corresponde à arte criada para divulgação do evento. 4. Logo, ainda que não tenha sido mencionado expressamente o nome da patrocinadora que estava inadimplente e embora a IMAGEM da logomarca da Recorrente não estivesse sendo veiculada ao mesmo tempo em que as falas do apresentador eram levadas ao ar, não se pode olvidar que, dado o referido destaque, ficou implícito que era a Apelante a patrocinadora a quem o apresentador se referia. 5. Neste contexto, pouco importa se os telespectadores tinham ou não ciência da existência de contrato entre Recorrente e Recorridos, a IMAGEM foi veiculada e atrelada à fala do apresentador, de modo que o DANO MORAL ficou configurado. Portanto, resta o dever de indenizar.
(N.U 0037995-29.2009.8.11.0041, Ap 84989/2013, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014)

Salienta-se que não é, nem será qualquer angústia ou constrangimento que acarretará a indenização, mas àquele sofrimento que fuja a normalidade, como no caso presente, já que teve a sua identidade e intimidade revelada em cadeia mundial da internet (Facebook), cujo acesso é restrito às pessoas seguidoras/participantes do grupo, aliado ao fato de que a notícia recebeu 425 curtidas, 75 comentários e 13 compartilhamentos (conteúdo do id. 10973518 – pág. 7).

Para a fixação do valor a ser indenizado, deve ser seguido, o equivalente apropriado, ou em outras palavras, deve-se atender ao binômio - compensação à vítima e punição ao ofensor, a fim de reprimir a conduta lesiva.

Daí resulta a indispensável necessidade de serem consideradas as condições econômicas e sociais do agressor, bem como a gravidade da falta cometida, consoante um critério de aferição subjetivo. De outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano sofrido, objetivando a reparação do abuso experimentado.

Nesse sentido, tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas,
devendo ser mantida a condenação imposta no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, já que razoável e proporcional às particularidades do caso, que além de não causar enriquecimento indevido da parte recompensada ou onerar demasiadamente o ofensor, se afigura condizente com os valores atualmente aplicados pelos Tribunais.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais, uma vez que já foram arbitrados em grau máximo no 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020